Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-52.2018.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009876-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), JAQUELINE FEITEN - CPF: 043.212.461-64 (AGRAVANTE), VANDERLEI ADEMIR FEITEN - CPF: 410.470.360-53 (AGRAVADO), ANTONIO TEOBALDO VOLPE (AGRAVADO), IZABEL CRISTINA CUSTODIO VOLPE - CPF: 101.789.628-30 (AGRAVADO), JOSUE VOLPE - CPF: 154.815.278-12 (AGRAVADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RESCISÓRIA – SIMULAÇÃO – AÇÃO PROPOSTA MAIS DE DOIS ANOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR – SENTENÇA PROFERIDA NO CPC/73 – APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL DA ÉPOCA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – DESPROVIDO.

1-
“As decisões transitadas em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 só podem ser impugnadas por ação rescisória fundada nas hipóteses e nos prazos previstos naquele diploma legal' (TRF - 3ª Região - Ação Rescisória n. 5023044-74.2019.4.03.0000/SP, rel. Des. Federal Newton de Lucca).”
(TJSC, Ação Rescisória (Grupo Público) n. 5001188-65.2021.8.24.0000, rel. Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 26/05/2021).

2- As disposições de admissibilidade do CPC/2015, mais precisamente o art. 975, §3º, referentes à rescisória, não se aplicam no presente caso, de modo que o feito deve ser extinto, pois proposto além do prazo de 2 anos previsto no art. 495 do CPC/73.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1009876-52.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: JAQUELINE FEITEN

AGRAVADA: VANDERLEI ADEMIR FEITEN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JAQUELINE FEITEN
contra decisão de extinção sem mérito de ação rescisória, em que se pretendia rescindir a sentença proferida nos autos de nº 789-82.2014.811.0080, código nº 33567, da Vara Única de Querência/MT.

A autora diz que, “
Quando entrou em vigor o CPC/2015 a Ação Rescidenda não estava arquivada, mas sim tramitando. Tanto o é que, conforme citado no parágrafo anterior, há uma decisão lançada no processo que transitou em julgado em 04 de julho de 2016
”.

Relata que “
Não se pode negar o fato de que em 07/03/2017 foi lançada decisão na Ação Rescidenda. Mesmo que não seja considerado para fins de início de contagem de prazo decadencial para propositura da Ação Rescisória, o que não concorda a Agravante, tal decisão demonstra que a Ação Rescidenda estava sim sob a égida do CPC/2015 e que, portanto, aplica-se sim o disposto no artigo 975 do CPC/2015
”.

Afirma que, “
Mesmo que não seja reconhecido a aplicação deste Parágrafo e sim o caput do artigo, não há que se falar em decadência uma vez que a ultima decisão foi proferida em 07/03/2017 e a Ação Rescisória foi distribuída em 2018, ou seja, dentro do prazo de 02 anos
”.

Assevera que, “
Supondo que ao caso se aplica o caput do artigo 975 e não seu Parágrafo Terceiro, invoca-se a aplicação da súmula 401 do STJ
”.

Alude que, “
no inciso II, do artigo 975, do Código de Processo Civil, é que ele trata das situações elencadas na petição inicial, e, neste caso, o prazo decadencial é de 05(cinco) anos
”.

Entende “
mais do que evidenciado o conluio entre as partes, considerando que a pessoa em sã consciência e a pessoa padrão, jamais deixaria que contestar uma ação e mais, depois da sentença desfavorável, apresenta recurso de apelação e logo em seguida desiste do recurso
”.

Em suma, requer a retratação ou “
a remessa do presente recurso para que o mesmo seja apreciado pela Colenda Primeira Câmara julgadora e que esta Colenda Câmara dê PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a aplicação do CPC/2015 na contagem do prazo decadencial
” (id. 127254670).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 129404193).

Sem interesse do Ministério Público (id. 87660977).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JAQUELINE FEITEN
contra decisão de extinção sem mérito de ação rescisória, em que se pretendia rescindir a sentença proferida nos autos de nº 789-82.2014.811.0080, código nº 33567, da Vara Única de Querência/MT.

Conforme consta dos autos, a parte requerida teria se unido para adjudicar o imóvel em referência,
Ação de Adjudicação Compulsória 789-82.2014.811.0080, da Vara Única de Querência/MT, proposta pelo requerido Vanderlei Ademir Feiten contra os requeridos Antônio Teobaldo Volpe, Izabel Cristina Custodio Volpe e Josué Volpe, estes que se deram por citados e não apresentaram defesa. A colusão foi processual, com interferência no direito material, a fim de fraudar a lei, o que tem, segundo o incido III, interpretação em sentido amplo.

Sobrevindo sentença de procedência e de determinação de
“adjudicação de parte do imóvel descrito na matrícula 1.750 do SRI desta Comarca ao Requerente( conforme contrato nos autos), registrado em nome dos Requeridos”
, esta que se pretende rescindir, os requeridos Antônio Teobaldo Volpe, Izabel Cristina Custodio Volpe e Josué Volpe interpuseram recurso de apelação, mas dele desistiram, do sorte que houve o trânsito em julgado e possibilidade de, a qualquer momento, a sentença produzir seus efeitos.

Os julgados quando da vigência do CPC/73 são pelo cabimento da rescisória quando ocorrida simulação:

“Ação rescisória. Erro de fato. Colusão. Prova falsa. Litigância de má-fé. 1 - Erro de fato ocorre quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Decorre de desatenção ou omissão do julgador quanto à prova. Não se confunde com o acerto ou desacerto do julgado na apreciação da prova. 2 -
A colusão que justifica a rescisão do julgado ocorre
quando há simulação
das partes a fim de fraudar a lei e prejudicar terceiros
. 3 - A falsidade da prova como fundamento para rescindir o julgado decorre de falso testemunho prestado em juízo ou falsidade material ou ideológica de um documento que tenha sido determinante para a procedência do pedido. 4 - Não se qualifica como litigante de má-fé o autor que, sem intenção deliberada de prejudicar o réu, utiliza os meios judiciais adequados para satisfazer o seu direito. 5 - Ação rescisória julgada procedente. Julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, na ARC 12/0-21802-2.”
(TJDF – RESCISÓRIA 0020723-54.2012.8.07.0000; Órgão Julgador; 2ª Câmara Cível; Publicação; Publicado no DJE : 26/07/2013 . Pág.: 65; Julgamento; 22 de Julho de 2013).

“
Se o processo é
fraudulento
ou simulado
(art. 129, CPC
), cabe ação rescisória para desconstituir a coisa julgada nele formada (art. 485, III, 'in fine', CPC).
Em ambos os casos pretendem as partes alcançar fim defeso em lei – daí a razão pela qual
a expressão 'fraudar a lei' empregada pelo legislador figura no dispositivo em sentido amplo
. Há simulação quando as partes vão a juízo afirmando um litígio aparente, que na realidade não existe, a fim de conferir ou transmitir direitos simuladamente; age com fraude à lei quem frustra o alcance da lei, visando obter aquilo que a legislação proíbe.
A colusão entre as partes é essencial tanto no processo fraudulento como no processo simulado
– não se pode pensar nesse ou naquele sem prévio ajuste entre as partes. A combinação dos arts. 485, III, e 487, II, CPC faz com que se possa afirmar, guardadas as diferenças procedimentais, que a ação rescisória funciona no caso como uma espécie de 'opposizione di terzo revocatoria', já que aí se possibilita ao terceiro prejudicado pela colusão insurgir-se contra a coisa julgada formada 'inter alios'.”
(TJGO - AR 0412550-53.2011.8.09.0000 GOIANIA; Órgão Julgador 1A SECAO CIVEL ; Julgamento 1 de Outubro de 2014; Relator DES. ORLOFF NEVES ROCHA).

“Apelação cível. direito privado não especificado. ação anulatória de sentença. Indeferimento da inicial. Manutenção.
Pretendendo a parte autora a nulidade de sentença de mérito proferida em ação de adjudicação,
sob o fundamento de existência de simulação
dos contratos objeto daquela lide,
deve ser reconhecida a inadequação da via eleita,
sendo cabível o pleito rescisório.
[...]”
(TJRS - Processo AC 70056599806 RS; Órgão Julgador - Décima Oitava Câmara Cível; Publicação - Diário da Justiça do dia 25/03/2014; Julgamento -20 de Março de 2014).

Os julgados supra mencionados são de antes do CPC/2015, de modo que, fatalmente, o caso é de cabimento em caso de simulação.

Sabe-se, ademais, que o CPC/2015, art. 975, estabelece que
“O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

O §3º estabelece que,
“Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão”.

No caso dos autos, a certidão de trânsito em julgado aponta a data de 29/05/2015 (id. 3141828, p. 10). Esta é a decisão final, que fez coisa julgada material, e não em 2017, como defende a agravante. Despachos de mero expediente não são considerados como de decisão e não têm o efeito de trânsito em julgado:

“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - PRAZO DECADENCIAL - TERMO A QUO -
TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO
- CPC, ART. 975 - INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO DECISUM - IRRELEVÂNCIA 1 O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência com o entendimento de que "a decadência do direito de desconstituir, em ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de dois anos
iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial
" (AR 4.374/MA, Min. Paulo de Tarso Sanseverino). 2 Inexiste previsão legal para que se pudesse contar o interregno para o ajuizamento da ação rescisória a partir do conhecimento, pelo litigante prejudicado e que não foi chamado ao processo originário, sobre o resultado do julgamento. Afinal, "não se dá, em face do caráter decadencial, a possibilidade de suspensão ou interrupção do prazo extintivo do direito de propor a rescisória, ao contrário do que ocorre com a prescrição" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: vol. III. 50. ed. rev., atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 902).”
(TJ-SC - AR: 50119593920208240000 TJSC 5011959-39.2020.8.24.0000, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Grupo de Câmaras de Direito Civil)

Ressalta-se que se está por decidir de acordo com a Súmula 401 do STJ, que estabelece que “
O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
”.

Na aferição dos andamentos dos autos, percebe-se que a parte autora/agravante em momento algum aponta quando tomou conhecimento da simulação, destacando eventual data.

Portanto, o que se verifica é que, com o trânsito em julgado em 2015, certamente que o ajuizamento em 2018, visando rescindir a decisão, ultrapassa o prazo de 02 (dois) anos.

Na decisão primeiramente analisada por esta relatora, se disse que se daria chance à agravante de demonstrar a comprovação do requisito do art. art. 975, §3º, do CPC, ou seja,
“Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes,
o prazo começa a contar
, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo,
a partir do momento e quem tem ciência da simulação ou colusão ”.

O termo “
prazo começa a contar
” deixa claro que o legislador não quer que se presuma um prazo de início da ciência. Quer provas, elementos claros, e isso que se busca neste momento, sob pena de, novamente, o feito ser extinto.

Ocorre que, de fato, como alegado pelo agravado, o CPC de 2015 não é aplicado no caso e, portanto, não se aplica o art. 975, §3º. Isto porque o feito originário transitou em julgado em 29/
05/201
5
, e o CPC/2015 entrou em vigor em 16/
03/201
6
.

O art. 14 do CPC estabelece que
“
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Em casos análogos, em que se analisava sentença proferida no CPC/1973 e submetida à rescisória ajuizada no CPC/2015, sempre se decide por aplicar as regras previstas no antigo código:

“AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966 , III , V , VIII e § 4º DO CPC/2015 . SENTENÇA RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO EM 07/02/2007, OU SEJA, NA VIGÊNCIA DO CPC /73. PRAZO DECADENCIAL FINDO EM 07/02/2009. RESCISPÓRIA MANEJADA MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DECADENCIAL, EM 07/02/2009. DECADÊNCIA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1.
Verifica-se através do sistema eletrônico que a sentença rescindenda foi publicada em 28/11/2006, transitando em julgado em 07/02/2007, portanto, na vigência do CPC /73.

Aplicação do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 495 na lei anterior.
2. A presente ação rescisória foi manejada em 25/07/2019, quando decorridos mais de 10 (dez) anos da data de término do prazo decadencial. 3. Irretroatividade das normas processuais. 4. Não se sustenta a pretensão de usar como termo a quo de contagem do prazo decadencial a decisão proferida na fase de execução de sentença, na medida em que o prazo de decadência da ação rescisória se inicia da última decisão proferida no processo de conhecimento. Precedentes. 5. Improcedência da ação rescisória, com a extinção do processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 362 , § 1º combinado com o artigo 968 , § 4º , ambos do CPC .”
(TJ-RJ - AÇÃO RESCISÓRIA AR 00453565220198190000 (TJ-RJ) - Data de publicação: 02/10/2019).

"AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. OPERADOR DE MÁQUINAS. DECISÃO RESCINDENDA QUE FIXOU A TAXA REFERENCIAL COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, DECLARADA PELO STF. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DEMANDA INTERPOSTA APÓS O PRAZO DE 2 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXEGESE DO ART. 495 DO CPC/1973. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA."
'Se 'a decisão/acórdão rescindendo transitou em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando não havia outra previsão de termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória para além daquele definido em seu artigo 495'
(TRF - 4ª Região - Ação Rescisória (Seção) n. 5024497-43.2020.4.04.0000, Rel. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz), não há nenhuma dúvida de que está configurada a decadência' (TJSC, Ação Rescisória (Grupo Público) n. 5030309-75.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-02-2021)"(TJSC, Ação Rescisória (Grupo Público) n. 5021430-79.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Knoll, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 26-05-2021)"
(TJSC, Ação Rescisória (Grupo Público) n. 5022040-47.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 28-07-2021).

"AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETIVADA DESCONSTITUIÇÃO DO ARESTO QUE CONFIRMOU O VEREDICTO PROLATADO NA AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL, ANTE O JULGAMENTO DO TEMA N. 810 PELO STF. IRRELEVÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ARESTO RESCINDENDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA APÓS O DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA ORIGINÁRIA E DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.146/15. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA A NORMA PROCESSUAL ENTÃO VIGENTE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES."
'As decisões transitadas em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 só podem ser impugnadas por ação rescisória fundada nas hipóteses e nos prazos previstos naquele diploma legal'
(TRF - 3ª Região - Ação Rescisória n. 5023044-74.2019.4.03.0000/SP, rel. Des. Federal Newton de Lucca).
'Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual'
(STJ - AR n. 6.482/PE, rel. Ministro Gurgel de Faria). Assim, se 'a decisão/acórdão rescindendo transitou em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando não havia outra previsão de termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória para além daquele definido em seu artigo 495' (TRF - 4ª Região - Ação Rescisória (Seção) n. 5024497-43.2020.4.04.0000, rel. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz), não há nenhuma dúvida de que está configurada a decadência."
(TJSC, Ação Rescisória (Grupo Público) n. 5001188-65.2021.8.24.0000, rel. Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 26/05/2021).

Assim, as disposições de admissibilidade do CPC/2015 referentes à rescisória não se aplicam no presente caso, de modo que, de fato, o feito deve ser extinto, pois proposto além do prazo de 2 anos previsto no art. 495 do CPC/
73
:

“Art. 495. O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão.”

Assim, pelo CPC/73, não se afere o prazo de 2 anos para a partir da ciência da parte prejudicada, e sim, tão somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

Ressalta-se que, em decisão primeiramente proferida, em que se analisou possível cabimento da rescisória, com determinação à parte autora de demonstrar quando da ciência da simulação, não se enfrentou se seria o caso de se aplicar o CPC/73, tese que apenas foi levantada pela parte agravada posteriormente, de modo que não cabe a agravante dizer que esta julgadora teria decidido duas questões iguais de maneiras diferentes.

Ante o exposto,
não exerço o juízo de retratação e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022